Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. FIADOR. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. REVELIA. RECONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARGUIÇÃO. DOMICÍLIO INDICADO APÓS PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. ENDEREÇO INCORRETO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO LEGITIMADO. NULIDADE. ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 281). RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA DEFENSIVA. IMPERATIVO LEGAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. APROVEITAMENTO PARCIAL DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO ACLARATÓRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A sentença é o ato via do qual o juiz coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (CPC, 203, §1o), e, outrossim, a sentença que resolve a fase cognitiva é única, não podendo ser compartimentada em consonância com a subsistência ou não de litisconsortes, pois inviável, instrumental e materialmente, que a ação seja resolvida em relação a um dos componentes do vértice subjetivo da relação processual e prossiga em relação aos outros.
3. Detectado vício afetando a regular constituição da relação processual proveniente da nulidade da citação de um dos litisconsortes passivos, a solução encaminhada pelo legislador processual, em compasso com o devido processo legal, é a cassação da sentença e anulação de todos os atos subsequentes à citação reputada nula, com reabertura de prazo para veiculação de defesa ao réu afetado pelo vício, porquanto as razões de apelação não podem fazer as vezes de contestação (CPC, arts. 280 e 281).
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.